Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO EM ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. COVID-19. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGADA A ORDEM EM PARTE E NEGADO SEGUIMENTO AO WRIT EM PARTE.
1. Posteriormente ao ajuizamento deste Habeas Corpus, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em atenção a decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, manifestou-se pela possibilidade de concessão à Paciente de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, estando os autos na Seção Psicossocial da VEP aguardando relatório para a análise do pleito. Portanto, estando tal matéria pendente de apreciação pelo Juízo na origem, se mostra incabível a sua análise nessa estreita via processual, sob pena de supressão de instância.
2. No tocante à progressão antecipada em razão da Pandemia de COVID-19, o Juízo da Vara de Execuções Penais consignou que está sendo deferida apenas progressão para o regime aberto de sentenciados que preenchem o requisito objetivo nos próximos 120 (cento e vinte) dias, situação em que não se enquadra a Paciente.
3. Denegada a ordem em parte; e negado seguimento ao writ em parte.